Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-93.2018.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001951-93.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZOLDA NUNES INDIO CORBELINO SOUZA - CPF: 284.351.411-87 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), SUELY MALIMPENSA LEIVA - CPF: 060.070.648-67 (AGRAVADO), ANDRÉIA BERNABE (AGRAVADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), SUELY MALIMPENSA LEIVA - CPF: 060.070.648-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA BERNABE - CPF: 147.468.568-42 (AGRAVADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE QUE DEVE SER CUMPRIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir a concessão do benefício da justiça gratuita e afastar a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 507 do CPC, não se admite a rediscussão de matéria já decidida e preclusa. A decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi objeto de recurso, tendo A Agravante sido regularmente intimadA para comprovar o preparo.

4. Assim, diante do não pagamento do preparo recursal, a decisão que não conheceu do apelo se mostra acertada e não comporta reforma.

5. A decisão agravada respeitou o devido contraditório e ampla defesa, pois fora oportunizado à Agravante a apresentação da documentação comprobatória da suposta hipossuficiência, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal e aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Izolda Nunes Indio Borbelino Souza
em face da decisão monocrática de ID 275360350 que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, diante da deserção.

Em suas razões (ID 292620891), o Agravante sustenta, em síntese,

que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois está demonstrado nos autos a sua situação financeira precária. Afirma que a cópia da sua carteira de trabalho e do extrato C.N.I.S. indicam a alegada hipossuficiência financeira.

Argumenta que a decisão que julgou deserto o apelo é contraditória com a prova dos autos e acarreta enorme prejuízo, além de cercear o seu direito de defesa.

Ressalta que desde a inicial a sua hipossuficiência está comprovada e que não possui condições de arcar com as custas, sobretudo quando foi vítima de um golpe que lhe gerou enorme prejuízo financeiro.

Frisa que a decisão agravada não analisou da forma devida a documentação apresentada, especialmente os três últimos holerites, a declaração de hipossuficiência, a declaração de imposto de renda e “
o contexto de endividamento, que inviabilizou o pagamento do preparo
” – sic.

Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de reconhecer a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, e que a decisão não enfrentou a questão constitucional da garantia do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso LXXXIV, da Constituição Federal.

Defende, por fim, que a manutenção da decisão viola os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática combatida, concedendo a justiça gratuita ao recorrente e determinando o regular processamento do Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade do Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

In casu
, embora o esforço argumentativo da Agravante, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora.

Isso porque, como se observa da tramitação dos autos em fase recursal, através do despacho de ID 266399292 a Apelante, ora Agravante, foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, diante do requerimento da assistência judiciária gratuita.

Posteriormente, através da decisão de ID 271296870 a justiça gratuita foi indeferida à Apelante, ora Agravante, e a mesma foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, cujo prazo transcorreu
in albis
.

Por tal motivo, foi reconhecida a deserção do recurso e o apelo não foi conhecido (ID 271296870), cuja decisão é objeto do presente Agravo Interno (ID 292620891).

Ocorre que, a discussão relacionada à justiça gratuita encontra-se preclusa, pois a Agravante não comprovou tempestivamente a sua hipossuficiência e
a decisão que indeferiu o referido benefício não foi objeto de irresignação, não cabendo a reabertura de discussão, a teor do artigo 507 do Código de Processo Civil
.

Frisa-se, conforme consignado na decisão de ID 287101890, que a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita não foi objeto de qualquer irresignação da Apelante/Agravante, seja via interposição de Agravo Interno ou oposição de Embargos de Declaração. Ao contrário, os aclaratórios de ID 277794379 e o presente Agravo Interno somente foram interpostos contra a decisão que reconheceu a deserção do apelo.

Dessa forma, como não se admite a rediscussão acerca da concessão, ou não, da justiça gratuita e considerando que o preparo recursal não foi apresentado tempestivamente, a decisão monocrática recorrida, que reconheceu a deserção do Recurso de Apelação e não conheceu do apelo, se mostra acertada.

Convém destacar que a decisão agravada respeitou o devido contraditório e ampla defesa, pois fora oportunizado à Agravante a apresentação da documentação comprobatória da suposta hipossuficiência, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal e aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil em vigor privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito (art. 4º), todavia essa sistemática não pode servir como uma forma das partes deixarem de cumprir com os requisitos de admissibilidade dos recursos interpostos, no caso o preparo (art. 1.007 do Código de Processo Civil).

Assim, diante da falta de diligência da parte, inviável se aplicar o princípio da primazia do julgamento de mérito, mormente quando até o presente momento o preparo não foi pago na forma estabelecida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §§ 4º E 5º DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Diante da total falta de diligência do recorrente promover o recolhimento do preparo não há que se falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, haja vista a lei processual civil ser categórica em vedar a possibilidade de complementação do preparo (CPC, art. 1.007, § 5º), quando o recolhimento foi a destempo e determinado na forma do § 4º do mesmo dispositivo. II – Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJ-AM - Agravo Interno Cível: 0005346-12.2021.8.04.0000 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 24/01/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de justiça gratuita e transcorrido o prazo legal de cinco dias.

II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a regularidade do não conhecimento da apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade; e (ii) avaliar a existência de afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, deve o recorrente efetuar o preparo no prazo legal de cinco dias, sob pena de deserção.
4. A inércia da parte, mesmo após regular intimação, atrai a penalidade processual da preclusão e impede o conhecimento do recurso. 5. Alegações genéricas de cerceamento de defesa e afronta à dignidade da pessoa humana não prosperam, quando respeitados os prazos legais e garantida a ampla oportunidade de manifestação processual. (...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Indeferido o pedido de justiça gratuita, o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal de cinco dias implica a deserção e o não conhecimento do recurso.
2. Não há violação ao contraditório, ampla defesa ou dignidade da pessoa humana quando respeitado o devido processo legal, com intimação válida e oportunidade de manifestação da parte
."
(N.U 1000048-59.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RELATOR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Portanto, considerando que o presente recurso não traz qualquer argumento apto a modificar a decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do mesmo pelos fundamentos expostos, permanecendo hígida a deserção reconhecida diante do não pagamento do preparo recursal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025